Tribunal: TJDFT
Processo: 0709418-67.2019.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PARTILHA DE BENS APÓS DIVÓRCIO. COMUNHÃO PARCIAL. IMÓVEL IRREGULAR. DIREITOS POSSESSÓRIOS. EXPRESSÃO ECONÔMICA. PARTILHA. CABIMENTO. AQUISIÇÃO DO TERRENO ANTES DO CASAMENTO. EXCLUSIVIDADE DOS DIREITOS DO CÔNJUGE VIRAGO. CONSTRUÇÃO DA CASA NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. ESFORÇO COMUM. RATEIO DEVIDO. EXCLUSÃO DE VALORES DE DOAÇÃO. CABIMENTO. OBRAS REALIZADAS APÓS A SEPARAÇÃO. VALORAÇÃO DO BEM. DIVISÃO DE CUSTOS NECESSÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 1.659 do Código Civil, excluem-se da comunhão os bens que cada cônjuge possuir ao casar e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar.
2. O Código de Processo Civil, em seu artigo 373, acolheu a teoria estática do ônus da prova, distribuindo, de modo prévio e abstrato, o encargo probatório, cabendo ao autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu a prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
3. Se o autor não comprovou que o terreno ou o numerário usado para adquiri-lo foi fruto de contribuição igualitária das partes, deve ser excluído da partilha, tendo em vista a cessão de direitos em nome exclusivo da ré, antes do casamento.
4. Ainda que o imóvel objeto da lide esteja inserido em loteamento irregular, os correspondentes direitos, por terem expressão econômica, são passíveis de alienação e partilha no divórcio.
5. Comprovado o esforço comum das partes na construção da casa erigida para moradia da família, cabível o reconhecimento igualitário dos direitos sobre o bem, excluindo-se, apenas, os valores recebidos a título de doação pelo cônjuge virago.
6. Mesmo que um dos cônjuges não mais resida no imóvel, é necessária a divisão dos custos por obras realizadas no após o divórcio, ante a inequívoca valorização do bem.
7. Apelação interposto pelo Autor conhecida em parte. Apelação interposta pela Ré conhecida. Ambas não providas.Unânime.